Tribunal: TJDFT
Processo: 0742950-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0742950-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALNOISA DE FARIA COELHO, ALEXANDRE DE FARIA COELHO AGRAVADO: CRISTIANE DE FARIA COELHO ABRITTA AGUIAR, LUCIANO DE FARIA COELHO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito liminar, interposto pelo LUCIANO DE FARIA COELHO e OUTROS contra decisão (id. 145148754, dos autos originários) proferida pelo d. Juiz da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, nos autos ação de conhecimento (processo no 0710287-32.2021.8.07.0015), movido em desfavor de ATLAS HOLDING LTDA – ME e OUTROS, assim consignou, verbis: (...)Vistos etc. CRISTIANE DE FARIA COELHO ABRITTA AGUIAR e LUCIANO DE FARIA COELHO propõem a presente ação em face de ATLAS HOLDING LTDA, ALEXANDRE DE FARIA COELHO e ALNOÍSA DE FARIA COELHO. Decisão de ID. 120347105 que, em obediência ao decidido no Agravo de Instrumento no 0723812-29.2021.8.07.0000, nomeou o Dr. Felipe Borba Andrade como liquidante à sociedade ATLAS HOLDING LTDA. Na mesma decisão, as partes foram intimadas a especificarem provas. Decisão de ID. 125898913 que: i) fixou o procedimento comum do CPC a ser seguido; ii) rejeitou as preliminares; iii) fixou os pontos controvertidos; iv) deferiu, em parte, a produção probatória, determinando fosse oficiada a Autoridade Policial da 5a Delegacia de Polícia do Distrito Federal para que preste informações acerca das investigações do crime de falsidade ideológica cometido em face da Requerida Alnoisa de Faria Coelho, bem como a colheita dos depoimentos pessoais dos autores e das testemunhas da parte requerida; v) indeferiu o pedido de suspensão do feito; vi) limitou a atuação do liquidante aos atos assecuratórios dos direitos dos envolvidos, mediante a arrecadação dos bens, livros e documentos da sociedade. Decisão de ID. 138387721 que esclareceu pontos na atuação do liquidante judicial e determinou fosse designada audiência de instrução. ALEXANDRE DE FARIA COELHO e ALNOISA DE FARIA COELHO pedem tutela de urgência (ID. 145009712). Sustentam que o Liquidante Judicial convocou assembleia de sócios da ATLAS HOLDING para o dia 15 de dezembro de 2022 para deliberar sobre, dentre outras matérias, a permanência da ATLAS HOLDING LTDA. no polo ativo do processo no 0706219-30.2021.8.07.0018, ajuizado contra a Junta Comercial do Distrito Federal em 30.08.2021. Os atos impugnados na ação no 0706219-30.2021.8.07.0018 envolvem diretamente o sócio e Autor LUCIANO DE FARIA COELHO, e foram judicializados justamente para preservar os interesses da sociedade, não existindo embasamento legal ou justificativa para inclusão de tal matéria para deliberação em assembleia de sócios. Não há sentido em se colocar tal questão para votação em assembleia de sócios, sendo uma questão, se for o caso, de ser levada ao conhecimento e apreciação desse Juízo. A manutenção da ATLAS HOLDING no polo ativo da ação ajuizada contra a Junta Comercial é imprescindível para preservar os interesses da sociedade e de todos os envolvidos. O item “II” da convocação de assembleia diz respeito à “autorização para distribuição dos lucros e dividendos entre os sócios antes da preclusão da decisão de ID 138387721, proferida no processo de liquidação no 0710287-32.2021.8.07.0015”, igualmente não se coaduna com a preservação dos interesses da sociedade, haja vista que enquanto não tornada definitiva a liquidação (caso aconteça), não se pode simplesmente distribuir igualmente os lucros e dividendos. Ademais, tal questão já foi objeto de decisão judicial (ID no 138387721) não preclusa e ainda pendente de recurso, não podendo ser alterada por deliberações de sócios. Requerem que o Liquidante Judicial retire da pauta da assembleia de sócios da Atlas Holding Ltda. convocada para o dia 15.12.2022 os itens I e II. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. Os pressupostos para o deferimento de tutela provisória de urgência são os previstos no artigo 300, caput, do CPC, quais sejam: 1) a probabilidade do direito; 2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Quanto ao primeiro pressuposto - probabilidade do direito - tenho como não demonstrado. ALEXANDRE DE FARIA COELHO e ALNOISA DE FARIA COELHO, por petição de ID. 145009712, pedem que o Liquidante Judicial retire da pauta da assembleia de sócios da Atlas Holding Ltda. convocada para o dia 15.12.2022 os itens I e II. A probabilidade do direito passaria pela aparência de ilegalidade da própria deliberação das matérias constantes do edital de ID. 145009713 pelos sócios. Os argumentos lançados por ALEXANDRE DE FARIA COELHO e ALNOISA DE FARIA COELHO, contudo, não indicam tal ilegalidade. Não viola a lei ou o contrato social os sócios se reunirem em assembleia para deliberarem sobre manter a sociedade no polo ativo de ação por ela ajuizada ou sobre a distribuição de lucros e dividendos. Pelo contrário: por serem matérias inerentes à sociedade, elas devem ser submetidas justamente à deliberação dos sócios, e o foro adequado para tanto é precisamente a assembleia/reunião. Não prospera a alegação de que tais matérias deveriam ser levadas ao conhecimento e apreciação do Juízo. O Juízo não deve substituir os sócios na condução da empresa, sendo chamado a decidir apenas em caso de insuperável empate (artigo 1.010, § 2o, do CC). Não vislumbro qualquer ilegalidade na deliberação dos sócios sobre as matérias constantes do edital de ID. 145009713, não havendo razão para impedir que ela ocorra, pelo que indefiro o pedido. Aguarde-se a audiência de instrução. (...)” Em suas razões recursais (id. 42333302), o Agravante defende, em linhas gerais, que a decisão agravada, ao deixar de fixar os parâmetros objetivos para a atuação do liquidante, nas hipóteses em que sobrevierem notícias acerca de prejuízos causados à sociedade por ato omissivo ou comissivo dos sócios, atenta contra a preservação dos interesses da pessoa jurídica, sobretudo por se cuidar, na presente hipótese, de liquidação provisória. Defendem ser necessária a observância do § 3o, primeira parte, do artigo 24 do Contrato Social, referente ao percentual do fundo de reserva do lucro líquido, afirmando não ser intenção dos autores/agravados cumprir a suposta deliberação que promoveu a alteração do contrato social. Enfatizam que se o contrato social veda qualquer alteração contratual após a deflagração de litígio entre os sócios e a ação na origem foi proposta de forma antecedente ao ato de validade da suposta alteração contratual (ocorrida em 07/07/2021), restando claro que a ação de liquidação (proposta em 23.06.2021) está maculada em sua origem, e não tem como prosperar, sendo certa a sua improcedência, em atenção à regra contratual prevista nos normativas da empresa (art. 18, § 2o do Contrato Social). Apontam que a deliberação societária (alteração do contrato social) que ensejou a propositura da ação de liquidação, é objeto de questionamento judicial, posto que fundada em premissa ilegítima, e em documento ideologicamente falsificado. Registram . Entende ser equivocada a determinação do Juízo a quo pela retirada do Ministério Público do feito, diante da manifestação momentânea daquele órgão, pleiteando seu recadastramento para o comparecimento na audiência de instrução e julgamento, já marcada nos autos de primeiro grau para o dia 14/03/2023. Ao final, requer, em sede de tutela de urgência, “seja determinada a suspensão da decisão agravada e da regular marcha processual, até ulterior decisão de mérito dessa Colenda Turma Cível acerca da correta metodologia de distribuição dos lucros e dividendos entre os sócios prevista no Contrato Social da holding (art. 24, § 3o), e a natureza provisória da liquidação judicial da sociedade empresarial, ainda não confirmada por sentença de mérito”. (id. 42302685 - Pág. 30) No mérito, “b) (...) seja afastada a exceção prevista no artigo 24, parágrafo 3o, parte final, do Contrato Social, para que seja mantida/estabelecida a majoração do percentual de contribuição destinada à formação do fundo de reserva prevista no artigo 24, parágrafo 3o, primeira parte, do contrato social, sobretudo diante da natureza provisória da liquidação, e da inidoneidade da deliberação que promoveu a alteração do contrato social da sociedade empresária.”; c) (...) seja incluída, dentre as atribuições do liquidante, o dever de apurar eventual conduta dos sócios, que tenha desaguado em prejuízos à sociedade, ou, alternativamente, determine a realização de uma assembleia geral para que tal proposta seja deliberada, nos termos do art. 159 da Lei 6.404/76, ou ainda que seja designada/convocada por esse Juízo reunião extraordinária nos exatos termos do art. 1.112 do Código Civil, em tempo a que não ocorra a prescrição dos direitos da empresa ATLAS HOLDING LTDA, especificamente quanto ao enriquecimento sem causa dos Agravados com a utilização de imóveis da sociedade sem o pagamento de qualquer contraprestação à sociedade; d) (...) requerem seja deferida tramitação preferencial do feito, nos termos do art. 108 do CPC, visto que a Agravante Alnoisa tem 80 (oitenta) anos de idade (Lei do Idoso - lei 10.741/2003, art. 3o, § 2o), devendo ser anotada a preferência no feito.” (id. 42333302 - Pág. 23/24) Preparo recolhido (id. 42302700 - Pág. 1/2). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento por força do entendimento firmado no Tema 988 do STJ, segundo o qual “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Neste momento, entretanto, em um juízo perfunctório de cognição, tenho que a probabilidade de provimento do recurso não se encontra suficientemente evidenciada, sendo necessária uma análise mais cuidadosa dos argumentos suscitados nas razões recursais, com estabelecimento do contraditório, mormente pelo fato de que, em princípio, a questão afeta à distribuição de lucros e dividendos entre os sócios é objeto de insurgência no agravo de instrumento no 0742772-96.2022.8.07.0000, o qual, em decisão recente, foi indeferido o pedido liminar, pautando-se no fato de que a distribuição dos lucros e dividendos deve obedecer às normas contidas no contrato social. Além disso, a alegada natureza provisória da liquidação judicial da sociedade empresarial, por si só, não justifica o sobrestamento do tramite processual originário. Igualmente, não verifico a presença do risco de dano grave, de difícil ou mesmo de impossível reparação, não tendo o Agravante trazido qualquer fato concreto que justifique uma pronta intervenção deste órgão julgador, notadamente pelo fato de que o Agravante, com intuito de reverter o comando monocrático, ampara-se em trechos de decisões anteriores, proferida pelo Juízo a quo, os quais são objeto de outros recursos, a se concluir, em uma análise não exauriente e própria deste momento processual, tratar-se de matéria estranha à decisão agravada. Portanto, sem a presença dos requisitos necessários, não verifico elementos que justifiquem uma imediata intervenção deste órgão recursal junto ao processo de origem, devendo a parte recorrente aguardar a apreciação da matéria, e das demais questões suscitadas no recurso, pelo Colegiado, por ocasião da apreciação do mérito recursal. Com estas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior reconsideração dos fundamentos por ocasião do julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça. Quanto ao pedido de prioridade de tramitação, observo já constar no sistema processual eletrônico deste e. Tribunal de Justiça, o registro. Por fim, apense-se esses autos para julgamento conjunto ao agravo de instrumento no 0742772-96.2022.8.07.0000. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora